Tribunal: TJES
Processo: 5005014-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005014-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: MARIA JOSETTE RIO DOCE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. DANO AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO POR METAIS PESADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S/A contra decisão proferida nos autos de Ação de Indenização ajuizada por Maria Joseth Rio Doce em face de Samarco Mineração S/A, Vale S/A, Fundação Renova e BHP Billiton Brasil LTDA, que completou a decisão saneadora com inversão parcial do ônus da prova, atribuindo às rés o encargo de comprovar que o pescado da região onde reside a autora não apresenta níveis de contaminação por metais pesados superiores aos limites legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante das peculiaridades da demanda — envolvendo alegada contaminação ambiental decorrente do rompimento de barragem —, é juridicamente possível a inversão parcial do ônus da prova, impondo às rés a demonstração da não contaminação do pescado na região de residência da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 373, §1º, do CPC, autoriza a redistribuição do ônus da prova, desde que presentes peculiaridades que evidenciem impossibilidade ou dificuldade excessiva da parte em produzir a prova, ou ainda, quando a parte contrária possuir melhores condições técnicas e informacionais para fazê-lo.

A decisão agravada fundamenta corretamente a inversão parcial do ônus da prova na hipossuficiência técnica da autora e na complexidade da matéria, especialmente por envolver contaminação ambiental e análise de metais pesados, cujo acesso às informações e dados é mais viável às rés, responsáveis pela atividade potencialmente poluidora.

A determinação não configura imposição de prova negativa, mas sim obrigação de produzir prova técnica objetiva, aferível por meio de análises laboratoriais e periciais, quanto à qualidade do pescado na região afetada.

A inversão parcial do ônus da prova, nesses moldes, não desonera integralmente a autora de seu encargo, cabendo-lhe ainda a demonstração de elementos mínimos, como a relação de consumo do pescado e eventual dano pessoal sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão parcial do ônus da prova é cabível em demandas de alta complexidade técnica e ambiental, especialmente quando a parte autora se encontra em situação de hipossuficiência técnica e a parte ré detém melhores condições de acesso à prova.

Não configura prova negativa a determinação para que as rés demonstrem, mediante laudos técnicos, que o pescado da região não apresenta níveis de contaminação por metais pesados superiores aos limites legais.

A redistribuição do ônus da prova não desonera totalmente a parte autora de demonstrar os elementos fáticos mínimos relacionados ao dano e à sua relação com o consumo de pescado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta no voto analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005014-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADA:
MARIA JOSETTE RIO DOCE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão de id 13004666, proferida pelo Magistrado 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz (ES) que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por MARIA JOSETH RIO DOCE em desfavor de Samarco Mineração S/A (único Agravante), Vale S/A, Fundação Renova e BHP Billiton Brasil LTDA, completou a Decisão saneadora,
invertendo parcialmente o ônus da prova
, determinando que as Rés comprovasse que o pescado da região onde supostamente reside a Agravada não apresenta níveis de contaminação por metais pesados superiores aos limites legais.

Nas razões de recurso (id 13004662) a Agravante alega, em síntese,
(1)
descabimento da inversão do ônus da prova - peculiaridades da causa não permitem a inversão;
(2)
inexistência de verossimilhança das alegações;
(3)
“
a inversão do ônus da prova não obriga a parte a produzir prova negativa, devendo aquele que alega ter sofrido danos materiais, comprová-los inconcussamente nos autos
”.

A análise da questão controvertida exige a ponderação dos princípios e normas que regem a distribuição do ônus da prova no processo civil brasileiro, bem como a consideração das peculiaridades do caso concreto.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral de que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, o § 1º do mesmo artigo prevê a possibilidade de o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada e diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

No caso em tela, a decisão agravada justificou a inversão parcial do ônus da prova na hipossuficiência técnica da parte autora e na complexidade da matéria, o que se mostra, em princípio, razoável diante da natureza da demanda, que envolve alegações de contaminação por metais pesados e seus impactos na saúde.

A inversão do ônus da prova, nesses casos, visa a equilibrar a relação processual, permitindo que a parte hipossuficiente tenha a oportunidade de produzir provas que, de outra forma, seriam de difícil obtenção.

Não se trata, contudo, de transferir integralmente o ônus da prova para a parte contrária, mas sim de facilitar a produção de provas relevantes para o deslinde da controvérsia.

A parte autora continua incumbida de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, como o consumo de pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem, os danos concretos à sua integridade física em decorrência desse consumo e o efetivo prejuízo material.

A alegação da Agravante de que a decisão impõe a produção de prova negativa não se sustenta, uma vez que a determinação de que as Rés comprovem que o pescado da região não apresenta níveis de contaminação por metais pesados superiores aos limites legais não configura, propriamente, uma prova negativa, mas sim a demonstração de um fato objetivo, aferível por meio de análises técnicas e laudos periciais.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.